Tribunal: TJES
Processo: 0001979-97.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Feminicídio
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001979-97.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIO DELVACY MEIRELES FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 00
01979-97.2017.8.08.0035

ORIGEM:
4ª VARA CRIMINAL DO JUÍZO DE VILA VELHA/ES, COMARCA DA CAPITAL

APELANTE:
FABIO DELVACY MEIRELES FERREIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de Apelação Criminal interposta por
FABIO DELVACY MEIRELES FERREIRA,

em face da Sentença de fls.
605/606
proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal
do Juízo
de
Vila Velha
/ES –
Comarca da Capital
, que, em conformidade com a decisão dos jurados, condenou-o pelo crime tipificado no
Art.

121, §2
º
, incisos III, IV e VI, e
§
7
º
, inciso III
(vítima Sabrina de Oliveira
M
endes)
, e do artigo 129,
caput,
do Código Penal
(
vítima
Elsira Martins de Oliveira Mendes)
,
à pena de 2
1
(vinte e
um
) anos
e 4 (quatro) meses
de reclusão
e 08 (oito) meses de detenção,
em regime inicial fechado.

O apelo foi apresentado nos termos do
A
rt. 593, inciso III, alínea “c”, sendo que na
s razões recursais apresentadas
a
fls.
609/616
, questionando a dosimetria da pena
pelo crime de homicídio
, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal, diante da ausência de fundamentação.
Quanto ao crime de lesões corporais, pretende o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa, eis que transcorrido prazo superior a três anos entre a pronúncia (30/11/2017 – fl. 306/308) e a sentença condenatória (21/02/2022).

Contrarrazões apresentadas
a
fls.
627/629 pelo improvimento do recurso, sendo no mesmo sentido o
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
no id.
3922861
.

Primeiramente, ressalt
a-se
que o
recurso de Apelação sob análise funda-se,
unicamente,
na hipótese do
A
rt. 593, inc. III,
alíneas “c”
do CPP.
Ademais,
o teor da Súmula 713 do STF, no sentido de que
“
O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

Considerando que as razões recursais fundam-se, unicamente, na dosimetria da
s
pena
s
, neste ponto da Sentença deve se concentrar a reanálise por esta Corte.

Na primeira fase da dosimetria, a magistrada considerou como desfavoráveis ao réu quatro circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, quais sejam,
a culpabilidade
,
os antecedentes
,
o
s
motivo
s
e
a
s circunstâncias
do crime
.

Nesses termos, cumpre transcrever trecho da sentença:

(...)
A
culpabilidade
do réu restou evidenciada, tendo agido com dolo intenso, posto que munido de objeto cortante – faca, que já trazia consigo, desferiu vários golpes contra a vítima; antecedentes maculados; sem maiores registros acerca de sua conduta social, tratando-se de homem trabalhador e pai de família; inexistem elementos para aferir a personalidade do réu, a ser considerada como da pessoa comum; o
motivo
do crime lhe desfavorece, assim como o
meio
por ele usado, e as suas
circunstâncias
, vez que por não aceitar o fim do relacionamento com a vítima, a agrediu sorrateiramente com incontáveis facadas; o
comportamento da vítima
não há como ser considerado como determinante do fato, embora a sua condição de mulher o tenha sido, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença ao acolher a qualificadora específica; as
consequências extrapenais
do crime são as próprias do tipo, ressaltando-se que a vida de uma mãe de família foi ceifada; a
situação econômica
do réu é de hipossuficiência declarada.

(...).

O exame da circunstância judicial da
culpabilidade
demanda a averiguação da
“maior ou menor censurabilidade da conduta delituosa praticada, não apenas em razão das condições pessoais do agente, como também em vista da situação em que ocorrida a prática criminosa”
(STJ, AgRg no HC 612.171/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020).

V
erific
a-se
que
a

magistrad
a

utilizou fundamento
idôneo
,
eis que o maior grau de culpabilidade do réu restou evidenciada porque,
descumprindo medida protetiva e
após ter proferido diversas ameaças de morte em face da ex-companheira, porque não se conformava com o término do relacionamento, o réu sorrateira e premeditadamente, aproveitou-se do momento em que ela saiu da residência para ir à delegacia, escondeu-se nas escadas do prédio em que residia a vítima, de posse de duas facas,
tendo desferido cerca de sessenta facadas e, ainda, agredido a genitora da vítima para que essa abrisse a porta da residência
.

Assim, merece ser mantida como negativa a culpabilidade.

Pr
osseguindo
, importante ressaltar que
“
no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial”
(AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, Dje de 17/3/2017).

Destarte, considerando que o feminicídio foi utilizado para qualificar o crime, adequadamente utilizadas as qualificadoras do inc. III (meio cruel) e do inc. IV (mediante recurso que impossibilite a defesa do ofendido) para negativar o motivo e as circunstâncias do crime
.

Q
uanto aos antecedentes, corretamente reconhecidos, eis que o acusado possui outras condenações por fatos anteriores, transitadas em julgado, nos autos nº
s:

0021629-43.2011.8.08.0035
,

0011008-45.2015.8.08.0035,

0012387-21.2015.8.08.0035,

0006133-91.1999.8.08.0035,

0010322-53.2015.8.08.0035,

Inclusive, demonstrando ser contumaz na prática de crimes contra mulheres.

Portanto, merecem ser mantidas como desfavoráveis as
quatro
circunstâncias
(culpabilidade,
antecedentes,
motivos
e
circunstâncias do crime)
, nos termos dos fundamentos sentenciais.

Em relação ao
quantum
de aumento da
pena-base
por cada circunstância judicial desfavorável
, importante observar que
de acordo com a jurisprudência do Colendo STJ,
“diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador”
(HC 592.109/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)
.

Considerando que a diferença entre a pena mínima e máxima para o crime de homicídio é de 18 (dezoito) anos,
a média para a desvaloração de cada circunstância deve ser de 2 (dois) anos e 3 (três) meses.

Portanto,
ainda que tivessem sido consideradas apenas três circunstâncias judiciais negativas, já seria
m
suficiente
s
para fixar de modo
razoável e proporcional a
pena-base em
18
(
dezoito
) anos

de reclusão
.

Na segunda fase,
correta a
redução em 2 (dois) anos de reclusão pela
atenuante da confissão
.

Aplicada
a causa
de aumento
prevista no parágrafo 7º, inciso III, do artigo 121, do Código Penal,
aplicada a menor fração de 1/3 (um terço).

Assim, merece ser mantida a pena definitiva em
21 (vinte e um) anos
e

4 (quatro meses)de reclusão
.

Quanto ao pleito de reconhecimento da prescrição pelo crime do Art. 129 do CP, assiste razão à defesa.

Ora, a Sentença recorrida transitou em julgado para a acusação (MP intimado em 23/02/2022, a fl. 608-v, e não recorreu), razão pela qual, deve-se analisar a prescrição retroativa prevista no Art. 110, §1º do CPP, a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório. O apelante foi condenado à pena de 08 (oito) meses de detenção pelo crime do Art. 129,
caput,
do CP
,
sendo o prazo prescricional aqueles regulados pelo Art. 109, incs. VI do CPP, qual seja, 3 (três) anos.

Compulsando os autos, verific
a-se
que
entre a data da decisão de pronúncia –
30
de novembro de
2017
(
fl. 306/308)
e a publicação da sentença – 21 de fevereiro de 2022 (fl. 605/606), transcorreu lapso temporal superior a 3 (três) anos, restando
configurada,
pois,

a
prescrição
retroativa para
tal delito
.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do
Apelo,

DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para
declarar a prescrição da pretensão punitiva,
na modalidade retroativa, na forma do
A
rt.
110,
§1º,
109, incs. V
I
, do CP
, com fulcro no
A
rt. 107, inc. IV do Código Penal,
apenas quanto ao crime do
A
rt. 129,
caput,
do CP
.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.

HOMICÍDIO
. DOSIMETRIA.
MANTID
A ANÁLISE DO ART. 59 DO CP.
PENA FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL.

CRIME DE LESÕES CORPORAIS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
O
recurso de Apelação sob análise fund
ou
-se,
unicamente,
na hipótese do
A
rt. 593, inc. III,
alíneas “c”
do CPP.
Ademais,
a
teor da Súmula 713 do STF, no sentido de que
“
O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

2.
O exame da circunstância judicial da culpabilidade demanda a averiguação da “maior ou menor censurabilidade da conduta delituosa praticada, não apenas em razão das condições pessoais do agente, como também em vista da situação em que ocorrida a prática criminosa” (STJ, AgRg no HC 612.171/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020).

3.
V
erific
a-se
que
a

magistrad
a

utilizou fundamento
idôneo
,
eis que o maior grau de culpabilidade do réu restou evidenciada porque,
descumprindo medida protetiva e
após ter proferido diversas ameaças de morte em face da ex-companheira, porque não se conformava com o término do relacionamento, o réu sorrateira e premeditadamente, aproveitou-se do momento em que ela saiu da residência para ir à delegacia, escondeu-se nas escadas do prédio em que residia a vítima, de posse de duas facas,
tendo desferido cerca de sessenta facadas e, ainda, agredido a genitora da vítima para que essa abrisse a porta da residência
.

4
. C
onsiderando que o feminicídio foi utilizado para qualificar o crime,

adequadamente utilizadas
a
s
qualificadora
s
do inc. I
II

(
meio cruel
)
e
do inc. I
V
(
mediante recurso que impossibilite a defesa do ofendido
)
para negativar
o motivo e
as circunstâncias do crime
.

5
.
Q
uanto aos antecedentes, corretamente reconhecidos, eis que o acusado possui outras condenações por fatos anteriores, transitadas em julgado.

6
. A
inda que tivessem sido consideradas apenas três circunstâncias judiciais negativas,
estas
já seria
m
suficiente
s
para fixar de modo
razoável e proporcional a
pena-base em
18
(
dezoito
) anos

de reclusão
.

7
.

Quanto ao pleito de reconhecimento da prescrição pelo crime do
A
rt. 129 do CP, assiste razão à defesa,
pois
entre a data da decisão de
pronúncia
–
30
de novembro de
2017
(
fl. 306/308)
e a publicação da sentença –
21 de fevereiro de 2022
(fl. 6
05/60
6), transcorreu lapso temporal superior a
3
(
três
) anos,
restando
configurada,
pois,

a
prescrição
retroativa para
tal delito
.

7
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.